Tribunal: TJDFT
Processo: 0701727-73.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL INDEFERIDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DE CÁLCULO. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, em face de decisão proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: isenção do imposto de renda e contribuição previdenciária em verba constante da planilha de cálculo, por força de doença grave da qual a agravante é portadora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal foi proferida a seguinte decisão (ID 73209510):
“Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto à decisão que indeferiu o pedido da exequente para a retificação do cálculo apresentado pela Contadoria Judicial, no âmbito de cumprimento de sentença em desfavor do Distrito Federal.
A agravante requer a exclusão da incidência de imposto de renda sobre determinadas rubricas constantes da planilha, sob o argumento de que desde 2017 é portadora de cardiopatia grave, estando legalmente isenta da tributação, nos termos do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88.
É o breve relato. Decido.
Nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o efeito suspensivo à decisão agravada pode ser concedido quando demonstrados, em sede de cognição sumária, a plausibilidade do direito alegado (fumus boni iuris) e o risco de dano grave ou de difícil reparação (periculum in mora).
No caso, a urgência necessária para a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada não foi demonstrada. Com efeito, a própria Contadoria Judicial esclareceu, em resposta ao despacho do juízo de origem, que não foram apurados ou aplicados valores de imposto de renda, tendo a planilha indicado, de forma automática, a incidência tributária com base nas rubricas informadas.
As hipóteses de isenção individual não são consideradas pela Contadoria e estão atreladas ao procedimento administrativo, a ser realizado na fase de liquidação da requisição de pequeno valor ou do precatório, a cargo do ente devedor. E importa destacar que a decisão agravada não homologou a retenção tributária, de forma que se trata de risco hipotético, condicionado a fato futuro e incerto.
Por conseguinte, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões“.
4. As contrarrazões não foram apresentadas.
5. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração, porquanto a agravante não apresentou elementos concretos para afastar o entendimento adotado. Ademais, o direito à isenção tributária não foi discutido no processo, tendo a agravante exibido os laudos da doença somente após a exibição da planilha de cálculos pela contadoria judicial, depois da prolação da sentença. Precedente: Acórdão no 1963861, 0702559-43.2024.8.07.9000, Terceira Turma Recursal, j. 03/02/2025.
6. Outrossim, a sentença que encerrou a fase de conhecimento não fez nenhuma ressalva quanto à isenção tributária reclamada. E em fase de cumprimento de sentença não é admitida a revisão ou modificação do título judicial. Aplicação analógica do art. 509, §4.o, do CPC.
7. Destarte, mantenho a decisão agravada, reportando-me aos fundamentos expostos.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento desprovido.
9. Custas recolhidas pela agravante (ID 73209510) e sem honorários advocatícios (Súmula no 41, TUJ).
10. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 509, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1963861, 0702559-43.2024.8.07.9000, Rel.a Margareth Cristina Becker, Terceira Turma Recursal, j. 03/02/2025.